Tribunal: TJBA
Processo: 8114937-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8114937-29.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER AGRAVADO:NELSON XAVIER Advogado(s): RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para declarar a abusividade da taxa de juros contratada. 2. A instituição financeira agravante alega a impossibilidade de julgamento monocrático. 3. A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o julgamento monocrático do recurso quando este estiver em consonância com a jurisprudência dominante; (ii) saber se é válida a utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como critério de aferição da abusividade dos juros pactuados em contrato bancário; III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a decisão monocrática pelo relator quando houver entendimento consolidado sobre a matéria, conforme dispõe o art. 932 do CPC não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, pois é garantida a apreciação pelo colegiado por meio do Agravo Interno. 6. A Súmula 13 n.º 13 do Tribunal de Justiça da Bahia admite a limitação dos juros remuneratórios quando ultrapassada a taxa média de mercado à época da contratação conforme índice divulgado pelo Banco Central. 7. Diante da ausência de novos elementos fáticos ou jurídicos, mantém-se a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: “A utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é válida para aferição da abusividade de juros pactuados em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor e o julgamento monocrático é admissível quando fundado em jurisprudência pacífica, conforme previsto no artigo 932 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, incisos III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 294, 296 e 297. Súmula n.º 13 do Tribunal de Justiça da Bahia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8114937-29.2024.8.05.0001, agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e agravado NELSON XAVIER. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. IV Salvador, .